Tribunal: TJMT
Processo: 1014898-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014898-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ERIKA SANCHES CASATI - CPF: 878.980.121-00 (ADVOGADO), ROBERTO CASTOLDI - CPF: 240.246.860-20 (AGRAVANTE), JOSE RODRIGUES GIMENES - CPF: 057.963.349-72 (AGRAVADO), AURELIO SINOPOLIS - CPF: 087.927.719-04 (AGRAVADO), NAIARA DIAS FIUZA - CPF: 787.841.071-20 (ADVOGADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA. EXECUÇÃO PROMOVIDA DIRETAMENTE POR QUANTIA CERTA. NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES AO TRÂNSITO EM JULGADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Roberto
Castoldi
contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença da Ação Monitória no 0000267-77.2000.8.11.0005, que declarou a nulidade dos atos processuais praticados a partir do trânsito em julgado da sentença dos embargos monitórios, acolhendo pedido de José Rodrigues Gimenes. Na origem, a ação monitória objetivava a entrega de 744 sacas de soja, com base em contrato de confissão de dívida. A sentença dos embargos constituiu o título judicial, mantendo a obrigação de entrega de coisa. O agravante, contudo, deu início ao cumprimento de sentença como obrigação de pagar quantia certa, utilizando o valor originário da causa. O agravado alegou nulidade do cumprimento por desconformidade com o título judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a conversão unilateral da obrigação de entrega de coisa (soja) em obrigação de pagar quantia certa na fase de cumprimento de sentença; (
ii
) verificar se há preclusão do direito do executado em alegar a nulidade do procedimento executório, após o decurso do tempo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título executivo judicial formado na sentença dos embargos monitórios refere-se à obrigação de entrega de coisa (soja), e não de pagar quantia certa, não sendo possível ao credor converter unilateralmente essa obrigação no cumprimento de sentença.

A cláusula contratual que admite a conversão do produto em dinheiro condiciona essa conversão ao momento do efetivo pagamento, não autorizando a substituição direta da modalidade executiva sem observância do procedimento legal.

O Código de Processo Civil disciplina procedimento específico para execução de obrigação de entrega de coisa (
arts
. 806 a 813), sendo que a conversão em perdas e danos exige a frustração da obrigação principal e a prévia liquidação do valor da coisa, nos termos do art. 809 do CPC.

Não há preclusão no reconhecimento da nulidade, pois se trata de matéria de ordem pública, relacionada à inobservância dos limites objetivos do título executivo judicial e às regras procedimentais aplicáveis.

A alegação de coisa julgada não procede, pois não se discute o mérito da sentença, mas sim a adequação formal do procedimento executivo, que deve observar a modalidade da obrigação reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O cumprimento de sentença deve observar estritamente a natureza da obrigação reconhecida no título executivo judicial, não sendo possível a conversão unilateral de obrigação de entrega de coisa em obrigação de pagar quantia certa, sem prévia liquidação e observância dos requisitos legais.

A inobservância do procedimento correto de execução configura nulidade de ordem pública, não sujeita à preclusão.

A cláusula contratual que permite a conversão da obrigação em dinheiro não autoriza, por si só, o credor a eleger a forma de execução, devendo ser observado o devido processo legal, especialmente quando o título judicial não promove tal conversão expressamente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 278, 806 a 813 e 809.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI no 2105101-89.2023.8.26.0000, Rel. Des. Dario Gayoso, j. 14.12.2023; TJ-PR, AI no 0027925-13.2024.8.16.0000, Rel. Des. José Laurindo de Souza Netto, j. 24.07.2024; TJ-GO, AI no 5433241-13.2024.8.09.0011, Rel. Des. Wilson Safatle
Faiad
, j. 01.08.2024.

R E L A T Ó R I O

AI

1014898-47.2025.8.11.0000

ROBERTO CASTOLDI

x

AURELIO SINOPOLIS
e
JOSE RODRIGUES GIMENES

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ROBERTO CASTOLDI, com o

fito de
reformar
a decisão que, nos autos d
o
Cumprimento de Sentença em Ação Monitória no. 0000267-77.2000.8.11.0005,
movida
em face de AURELIO SINOPOLIS
e
JOSE RODRIGUES GIMENES, declarou a nulidade dos atos processuais praticados a partir do trânsito em julgado da sentença que julgou os embargos à ação monitória, acolhendo pedido formulado pelo agravado José Rodrigues Gimenes.

Em suas razões recursais
,
o agravante sustenta, em síntese, que a sentença que julgou os embargos monitórios parcialmente procedentes reconheceu a possibilidade de conversão da entrega do produto soja em dinheiro, tendo estabelecido expressamente que "
na atualização do débito incida correção monetária e juros de mora de 1,0% ao mês, contados da citação
".

Afirma que o contrato particular de confissão de dívida, em seu parágrafo primeiro da cláusula 4a,
também
autoriza expressamente a conversão do produto em moeda corrente.

Argumenta que, após mais de 15 anos do vencimento da obrigação (vencida em 20/04/1998), seria inviável e impossível exigir a entrega do produto soja referente à safra 1997/1998, justificando a conversão em perdas e danos.

Sustenta que o valor atribuído à causa na petição inicial, utilizado como base para o cumprimento de sentença, corresponde exatamente à conversão do produto pelo preço comercial praticado à época.

Alega que o pedido de nulidade formulado pelo agravado está precluso, nos termos do artigo 278 do CPC, vez que a decisão que recebeu o cumprimento de sentença foi publicada em 15/07/2016, e o agravado permaneceu inerte por aproximadamente 8 anos.

Por fim, aduz que a decisão que julgou os embargos monitórios e a que recebeu o cumprimento de sentença transitaram em julgado sem insurgência dos executados, operando-se a coisa julgada material.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando-se o prosseguimento regular do cumprimento de sentença.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
286220854
).

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso
(Id.
289679380
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, trata-se de ação monitória proposta pelo ora agravante em face dos agravados, objetivando a entrega de 744 sacas de soja de 60kg, correspondentes a 44.640 quilos de soja, com base em contrato particular de confissão de dívida.

Após a apresentação de embargos, sobreveio sentença que os julgou parcialmente procedentes para "
constituir de pleno direito o título e determinar que na atualização do débito incida correção monetária e juros de mora de 1,0% ao mês, contados da citação."

Posteriormente, o agravante apresentou petição de cumprimento de sentença, tratando a execução como obrigação de pagar quantia certa, tomando por base o valor originalmente atribuído à causa na petição inicial da ação monitória (R$ 12.648,00), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora.

O agravado José Rodrigues Gimenes requereu o chamamento do feito à ordem, alegando a nulidade do cumprimento de sentença por quantia certa, uma vez que a obrigação discutida na ação monitória era de entrega de coisa.

O juízo de primeiro grau acolheu o pedido e declarou a nulidade dos atos processuais praticados após o trânsito em julgado da sentença que julgou os embargos monitórios.

É contra essa decisão que se insurge o agravante.

Após análise detida dos autos, verifico que a decisão agravada não merece reparos. Explico.

O objeto da ação monitória era a cobrança de 744 sacas de soja de 60 kg cada, totalizando 44.640 quilos de soja, conforme constou na petição inicial. A sentença que julgou parcialmente procedentes
os embargos monitórios constituiu
de pleno direito o título, mantendo a obrigação de entrega de coisa (soja).

De fato, a cláusula contratual mencionada pelo agravante (parágrafo primeiro da cláusula 4a) prevê a possibilidade de conversão do produto agrícola em moeda corrente "por ocasião do pagamento", estabelecendo que "o valor deverá ser obtido pela multiplicação da quantidade de sacos de soja pelo preço mínimo praticado no mercado, por ocasião do efetivo pagamento".

Ocorre que esta conversão não pode ser realizada unilateralmente pelo credor no momento do cumprimento de sentença, especialmente considerando que o título judicial formado (sentença dos embargos monitórios) reconheceu a existência de obrigação de entrega de coisa, e não obrigação de pagar quantia certa.

O Código de Processo Civil estabelece procedimento específico para a execução de entrega de coisa, previsto nos artigos 806 a 813. No caso de impossibilidade de entrega da coisa, o art. 809 prevê:

"

Art. 809. O exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa, quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente."

Assim, ainda que seja possível a conversão da obrigação em perdas e danos, tal procedimento exige a prévia liquidação do valor, observando-se os parâmetros contratuais e o devido processo legal, não sendo possível a mera utilização do valor da causa originário como parâmetro para a execução por quantia certa.

Ademais, no presente caso, não houve decisão judicial prévia convertendo a obrigação de entrega de coisa em obrigação de pagar quantia certa. O cumprimento de sentença foi iniciado diretamente como execução por quantia certa, em desconformidade com o título executivo judicial.

Quanto à alegação de preclusão, esta não merece acolhimento, pois as regras relativas ao procedimento adequado são de ordem pública, não sujeitas à preclusão quando se trata de nulidade que afeta a própria natureza da execução.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CEDULA DE PRODUTO RURAL. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA
INCERTA .
SACAS DE CAFÉ. DECISÃO QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OFERTADA PELO AGRAVADO E DECLAROU A NULIDADE DA EXECUÇÃO DESDE O DESPACHO QUE DEFERIU A PENHORA DE BENS E ATIVOS, DETERMINANDO O LEVANTAMENTO DAS CONSTRIÇÕES. INCONFORMISMO DA EXEQUENTE/AGRAVANTE. BUSCA A REFORMA DA DECISÃO PARA QUE SEJA DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DA
EXECUÇÃO .
ATOS EXECUTÓRIOS DEFERIDOS SEM QUE ANTES FOSSE TENTADA A BUSCA E APREENSÃO DAS SACAS DE CAFÉ OBJETO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DA CÉDULA DE
PRODUTOS RURAIS. BUSCA E APREENSÃO DAS GARANTIAS QUE SÓ PODERIA TER SIDO REALIZADA APÓS FRUSTADA A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO PELO EXECUTADO.
DISPOSIÇÕES PREVISTAS PARA A EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA APLICÁVEIS À EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. BLOQUEIO DE BENS E ATIVOS OBJETIVANDO O RECEBIMENTO DO VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO VALOR DA
COISA .
NECESSIDADE DE CONVERSÃO DA EXECUÇÃO PARA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS APLICÁVEIS À HIPÓTESE. NULIDADE BEM DECLARADA. RECURSO DESPROVIDO
.
”
(
TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2105101-89.2023.8.26 .0000 Santos, Relator.: Dario Gayoso, Data de Julgamento: 14/12/2023, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO EXECUTADO, EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE. INSURGÊNCIA DA PARTE
EXECUTADA .

NULIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. NÃO OBSERVADA A NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO, PREVISTA EXPRESSAMENTE NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CONSTATADA VIOLAÇÃO À COISA JULGADA
MATERIAL .
MATÉRIA PASSÍVEL DE APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA INSTAURAÇÃO DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.
”
(
TJ-PR 00279251320248160000 Londrina, Relator.: José Laurindo de Souza Netto, Data de Julgamento: 24/07/2024, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/07/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INSURGÊNCIA CONTRA DETERMINAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE
BENFEITORIAS .
PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RETENÇÃO DE
BENFEITORIAS .
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1.
Quando se trata de cumprimento de sentença, é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer momento, a discussão a respeito do que se executa, porquanto não se pode ir além ou aquém do título executado, sob pena de transformar o processo de execução em processo de
conhecimento .
2. Conforme estabelecem os §§ 1o e 2o do artigo 538 do Código de Processo Civil, o direito à indenização por benfeitorias e de retenção deve ser arguido na fase de conhecimento, revelando-se inadequado o pedido nos autos do cumprimento de sentença, ressalvado ajuizamento de ação própria para a discussão da pretensão indenizatória a tal título. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
”

(TJ-GO 54332411320248090011, Relator.: DESEMBARGADOR WILSON SAFATLE FAIAD - (DESEMBARGADOR), 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/08/2024)

No tocante à alegação de coisa julgada material, também não assiste razão ao agravante, pois o que se discute não é
o mérito da decisão que julgou os embargos monitórios, mas sim o procedimento adequado para seu cumprimento.

Portanto, correta a decisão que reconheceu a nulidade dos atos praticados após o trânsito em julgado da sentença que julgou os embargos monitórios, determinando que se observe o procedimento adequado para a execução da obrigação de entrega de coisa, ou sua eventual conversão
em obrigação de pagar quantia certa mediante prévia liquidação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025